Tribunal: TJMT
Processo: 1009598-46.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009598-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), ALESSANDRO DEMITE - CPF: 009.679.991-97 (INTERESSADO), Exmo. Juiz de Direito Doutor ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (IMPETRANTE), ALESSANDRO DEMITE - CPF: 009.679.991-97 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), SIMARA JOANA MARTINS BARBOSA - CPF: 048.023.041-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADOS A LIMINAR OUTRORA CONCEDIDA E O PEDIDO DE
HABEAS CORPUS
, E EXTINGUIU A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LIMINAR CONCEDIDA DURANTE O PLANTÃO JUDICIÁRIO À CONTA DO NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DAS CONDUTAS IMPUTADAS E INFORMAÇÕES INÉDITAS A RESPEITO DE REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR EM DESFAVOR DO AGENTE – PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE REDECRETAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA ACOLHIDO COM BASE EM NOVOS FUNDAMENTOS –
PRISÃO CAUTELAR QUE, ATUALMENTE, ENCONTRA SUPORTE EM OUTRO TÍTULO JUDICIAL
– PERDA DO OBJETO – PREJUDICADO O JULGAMENTO DO
WRIT
– AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

1. Após a concessão da liminar vindicada na presente ação constitucional com lastro no não atendimento das hipóteses do art. 313 do CPP, o i. representante do
Parquet
angariou informações suficientes a autorizar a redefinição da capitulação jurídica dos fatos e embasar novo pedido de prisão preventiva, o qual foi acolhido pela autoridade judiciária de primeiro grau. Logo, tendo em linha de conta que, atualmente, a prisão preventiva experimentada pelo paciente encontra suporte em novo título judicial, tem-se que o
writ
restou prejudicado.

2. Ação de
habeas corpus
extinta sem análise do mérito, ante a perda superveniente de seu objeto, a afastar o interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI

PACIENTE:

ALESSANDRO DEMITE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.º 1001398-17.2021.811.0011 (PJe), em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 129, §9º e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal
, perpetradas em face da ofendida
Simara Joana Martins Barbosa
.

O firmatário do remédio heroico inicia relatando que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
02/06/2021
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então, a despeito do pedido de liberdade provisória formulado em primeira instância.

Nessa esteira, sustenta o alardeado constrangimento ilegal nas teses de
falta de fundamentação jurídica válida
e
ausência do
periculum libertatis

(art.

312 do CPP), porquanto
o decreto segregatício

faz alusão
unicamente
à
gravidade abstrata dos crimes e
à
argumentos genéricos que
não justificam a imprescindibilidade da custódia,

ao que acresce a inexistência de indicativos de periculosidade do paciente, que é primário, ostenta bons antecedentes e exerce trabalho lícito, destacando, em arremate, que a reprovabilidade das infrações não desbordou aquela ínsita aos tipos penais
; demais disso,
as testemunhas ouvidas no inquérito não manifestaram qualquer temor em relação ao increpado,
em prol da vítima já foram deferidas medidas protetivas de urgência e o paciente garantiu que após a soltura residirá na companhia de sua genitora, de maneira que sua liberdade não põe em risco a integridade física e/ou psíquica da
ofendida
, tampouco a instrução criminal ou
a ordem pública
.

Em abono, argumenta que
não houve prévio descumprimento das providências acautelatórias
deferidas em benefício da vítima, bem assim, que
a imposição da prisão preventiva
in casu

viola o princípio da homogeneidade das cautelares
, na medida em que as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais do agente sugerem que, acaso condenado, será submetido a cumprimento de pena em regime diverso do fechado, a tornar desproporcional seu recolhimento provisório ao cárcere, sendo
suficientes e mais adequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, cuja imprestabilidade sequer foi aventada na decisão combatida, em desacordo com o que determina o art. 282, §6º do CPP.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de substituir sua prisão preventiva por cautelares alternativas, expedindo-se o competente alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 89380997 ao ID 89387956.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Pedro Sakamoto,
deferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 89387493) e requisitou informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio da documentação eletrônica registrada sob o ID 89384487 e ID 89384488.

Por intermédio do petitório de ID 90040464 e ss., o nobre causídico noticiou que conquanto o paciente tenha sido colocado em liberdade no dia
04/06/2021
, em decorrência da decisão liminar exarada pelo Exmo. Des. Plantonista;
na data de 10/06/2021 foi novamente recolhido ao cárcere
, por força de mandado de prisão preventiva expedido nos autos n.º 1001427-67.2021.811.0011, cujo decreto alega encontrar-se lastreado nos
“mesmos fatos já examinados por esse Egrégio Tribunal nos autos deste Habeas Corpus, cuja custódia preventiva foi substituída por medidas cautelares alternativas”
; motivo pelo qual requereu a expedição de ofício à autoridade inquinada de coatora, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente, “
em cumprimento da r. decisão liminar de ID n.º 89387493
”.

Mediante o despacho de ID 90394977, o julgamento foi convertido em diligência, ocasião em que requisitadas informações complementares à d. autoridade impetrada, que as prestou por meio da documentação anexada no ID 91052476 e ss.

Por meio do parecer visto no ID 90457950, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Alessandro Demite
foi preso em flagrante delito no dia
02/06/2021
em razão da suposta violação aos
artigos 129, §9º e 147,
caput
, ambos do CP
e, após a lavratura do auto flagrancial n.º 1001398-17.2021.811.0011 (PJe) e a respectiva submissão do feito ao juízo singular, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva ao cabo da audiência de custódia, sob os argumentos da
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
, máxime diante da gravidade concreta das condutas perpetradas e da aparente periculosidade social do agente.

Inconformada com o enclausuramento provisório decretado nos autos de n.º 1001398-17.2021.811.0011, a i. defesa do paciente impetrou a presente ação constitucional na data de
04/06/2021
, durante o Plantão Judiciário, sendo a tutela de urgência
deferida
pelo d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Pedro Sakamoto (ID 89387493), que acertadamente concluiu pela
inexistência de quaisquer das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP
, mas
ponderando a gravidade das ameaças
supostamente proferidas pelo paciente,
bem como a pluralidade de lesões corporais
indicadas no laudo de exame de corpo de delito, ao invés de relaxar a prisão preventiva,
houve por bem substitui-la por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Assim, em cumprimento à decisão exarada por esta eg. Corte de Justiça, o favorecido nessa ordem foi colocado em liberdade na mesma data (04/06/2021), mediante o cumprimento de restrições não prisionais, sendo a tornozeleira eletrônica instalada em 08/06/2021, com entrega do botão do pânico à vítima na data de 09/06/2021.

Sucede que, com o avanço das investigações e a realização de outras diligências, o i. representante ministerial reuniu informações suficientes a embasar um novo Pedido de Prisão Preventiva, autuado sob o n.º 1001427-67.2021.811.0011 (PJe) e formulado no dia
08/06/2021
, no bojo do qual se postulou a imposição da cautelar extremada à
ALESSANDRO DEMITE
notadamente porque, conquanto na data em que lavrado o auto flagrancial o paciente tenha sido dado como incurso nas sanções dos
artigos 129, §9º e 147,
caput
, ambos do CP
; os elementos indiciários colhidos até então ensejaram a conclusão de que,
em verdade, o paciente teria
infringido as normas penais incriminadoras dispostas no art. 129, §§1º e 10º e art. 146, ambos do Código Penal
, a tornar de rigor seu recolhimento provisório ao cárcere porque
configurado o requisito do art. 313, inciso I do CPP
, com prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, e como forma de
resguardar a ordem pública
, além da
integridade da vítima de violência doméstica
.

Desta feita, na data de
09/06/2021
, a MM.ª Juíza titular da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
acolheu a representação formulada pelo
Parquet
e
novamente
decretou a prisão preventiva
do increpado, fazendo-o nos seguintes termos,
verbis
:

“(...)
De acordo com as informações constantes no presente pedido de decretação de prisão preventiva, o
representado
no dia 02 de junho de 2021, período vespertino, na rua 06, quase em frente à Igreja Cristã, bairro Jardim São Paulo, Mirassol D ́Oeste/MT, após chegar em sua residência embriagado, o
requerido

Alessandro Demite
, com consciência e vontade, e imbuído por motivo fútil,
tentou enforcar e desferiu inúmeros socos e chutes em diversas regiões corpóreas da vítima Simara Joana Martins Barbosa
, sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma da lei específica,
além de tê-la ameaçado caso denunciasse os atos violentos às autoridades competentes, constrangendo a ofendida
.

Conforme os elementos de informação coletados até o momento no Auto de Prisão em Flagrante nº 1001398-17.2021.8.11.0011, a vítima
Simara
e o requerido
Alessandro
mantinham um relacionamento amoroso por 02 (dois) anos, aproximadamente, e habitavam a mesma morada desde novembro de 2020.

Na data retrocitada, por volta das 14h00min, o representado
Alessandro
chegou em casa embriagado e após questionar a intenção de
Simara
de ir a Curvelândia/MT para visitar sua genitora, alegando que ela estava “com rolo”, partiu para cima da ofendida, empurrando-a e tentando enforcá-la, vindo a derrubá-la ao solo, momento em que passou a desferir inúmeros socos e chutes em diversas regiões corpóreas da vítima, os quais produziram as graves/gravíssimas lesões constatadas no laudo pericial, mapa topográfico para localização de lesões e registros fotográficos.

Conforme depoimento da ofendida em sede policial, o representando
Alessandro
a agrediu por mais de 03 (três) vezes nas circunstâncias delineadas, com algumas interrupções, tanto que somente na última vez a agredida conseguiu correr e fugir do implicado, quando pôde acionar a Polícia Militar e ter sua integridade física e psicológica preservadas.

Ademais, no mesmo contexto a vítima foi ameaçada pelo agressor, que constrangeu a vítima, por meio de grave ameaça, dizendo que se ela o denunciasse às autoridades locais iria matá-la. Logo após os fatos apontados, agentes de segurança localizaram o
requerido
ingerindo bebida alcoólica numa tabacaria próxima à praça do Jardim São Paulo, neste município, oportunidade na qual foi efetuada sua prisão e condução ao distrito policial.

(...)
A
materialidade
do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 12), boletim de ocorrência (págs. 15/18), pedido de medidas protetivas (págs. 27/29), termo de representação criminal, (pág. 30), exame de corpo de delito (págs. 32/36), registro fotográfico (págs. 37/43), bem como pelos depoimentos juntados aos autos.

Em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados os indícios de
autoria
em relação ao representado. De acordo com o termo de declaração da vítima
Simara Joana Martins Barbosa
, em sede policial relatou que com a agressão sofrida na data dos fatos já soma a 4ª (quarta) agressão sofrida. A vítima relatou que o suspeito chegou em casa embriagado, após a vítima alegar que iria visitar a genitora, o representado disse que ela não precisava visitar a mãe que ela estaria com “rolo”. Nesse momento o representado avançou contra a vítima, empurrando-a e tentando enforcá-la, em seguida a jogou no chão e começou a lhe desferir socos e chutes que acertaram seus antebraços e rosto. Ainda relatou que o representado parou com as agressões e voltou a agredi-la, tendo repetido por 03 (três) vezes, e somente na última conseguiu correr e fugir.
Por fim relatou ter sido ameaçada de morte caso o denunciasse.

Neste sentido o investigador de polícia
Cleverson Gonçalves Pereira
, relatou que após receber o boletim de ocorrência registrado pela vítima, notou que o olho direito e a testa da vítima estavam muito inchados devido as agressões sofridas. Relatou ter saído acompanhando de outro investigador em diligências e conseguiram localizar o suspeito ingerindo bebida alcoólica em uma tabacaria localizada na rua 03, bairro Jardim São Paulo, deram voz de prisão ao suspeito e encaminharam à Delegacia.

Com base no laudo pericial exame de corpo de delito acostado às págs. 32/36, e registro fotográfico págs. 37/43, a lesão corporal praticada pelo representado é de natureza
grave
, que ocasionou
traumatismo crânio encefálico por golpe pelo pé à
vítima, e ainda devido à
brutalidade
dos golpes no crânio a vítima
correu risco de vida
, tendo informado no item 1 da conclusão que a vítima apresentava escoriações no pescoço por tentativa de asfixia e edema hematoso orbitrário pós trauma. Tais elementos demonstram a
gravidade extrema em concreta do delito.

Ainda, pelo registro fotográfico acostado aos autos é possível verificar a gravidade das agressões, visto a
grave deformidade
no rosto da vítima ocasionada pelas agressões, socos e chutes, que resultaram em inchaço do lado direito do rosto que impossibilita a vítima de enxergar, além das diversas lesões espalhada pelos antebraços e pescoço.

Ademais, pelo depoimento da vítima o representado iniciou as agressões, cessou, e voltou a agredir a vítima, repetindo essa conduta por 03 (três) vezes, demonstrando extremo de crueldade em se regozijar com o sofrimento da vítima. Por fim, o representado ameaçou a vítima, dizendo que a mataria caso ela o denunciasse.

Não bastasse a gravidade em concreta do fato praticado, tão logo o suspeito tenha realizado o fato, dirigiu-se a um bar para ingestão de bebida alcoolica, demonstrando desprezo e sendo de irresponsabilidade pelo fato. Assim sendo, presentes estão os pressupostos para a decretação da prisão preventiva: a prova da
materialidade
e os indícios de
autoria
, conforme demonstrado acima.

O crime praticado pelo representado até o momento configura
lesão corporal grave e, a depender dos laudos complementares, poderá configurar lesão gravíssima ou tentativa de feminicídio
. O delito de lesão corporal grave
é tipificado com pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, assim, incide no disposto do art. 313, inciso I, do CPP.

(...) No caso vertente, verifico que
a liberdade do representado gera risco à ordem pública, uma vez que verifico que o representado Alessandro Demite possui em seu desfavor uma ação penal, relacionada a crime de
embriaguez ao volante
, bem como em razão da
gravidade concreta exacerbada do delito
, conforme mensurado no laudo de lesões corporais. Ademais, verifica-se presente o risco concreto diante da
gravidade do delito supostamente praticado
, consubstanciada nas seguintes circunstância:

a) Emprego de violência exacerbada do modo que a vítima foi
enforcada
e agredida de forma
grave com
socos e chutes;

b) Traumatismo craniano encefálico ocasionado pela agressão, o que gerou
perigo de vida a vítima
;

(...) A medida se faz necessária para a
garantia da ordem pública e instrução criminal
, tendo por objetivo acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime de
lesão corporal grave
e a sua repercussão social que este causa.

Pelas razões objetivas e certas, acima expostas, é imperativa a segregação preventiva do representado e, para isso,
acolho a representação do Ministério Público
para, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, deferir o pedido; e, por consequência
decretar a prisão

preventiva
do representado
Alessandro Demite
. Determino a imediata expedição de mandado de prisão em face do representado (...).”
[cfe. ID 90040473, sem grifos no original]

Assim, foi expedida a respectiva ordem prisional em desfavor de
ALESSANDRO DEMITE
, a qual foi efetivamente cumprida no dia
10/06/2021
, estando o paciente à disposição do Estado desde então.

Nessas condições, entendo que
o
habeas corpus

restou prejudicado
.

Ao tempo do ajuizamento da ação,
o decreto de prisão vigente era outro
e foi acertadamente revogado pelo Exmo. Des. Plantonista, porquanto
a capitulação jurídica imputada ao paciente naquele momento
dizia respeito a crimes cuja soma das penas máximas em abstrato não alcançava quatro anos, e em sendo primário o agente, era necessária à decretação da prisão preventiva o prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, o que não se tinha.

Sucede que, como já aquilatado, no decorrer do inquérito policial,
sobrevieram mais informações a respeito dos fatos
, inclusive o
laudo do perito médico
que atendeu a vítima naquela data, o qual
afirmou expressamente que
Simara Joana Martins Barbosa

correu risco de morte
porque teve traumatismo crânio encefálico
e, inclusive,
ficou incapacitada para suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias
, demais disso,
tomou-se conhecimento da existência de outro registro criminal em desfavor do paciente
pelo crime de embriaguez ao volante, ensejando o i. representante do
Parquet
a concluir que, na contramão da lavratura do APFD e do alegado no primeiro decreto segregatício proferido nos autos de n.º
1001398-17.2021.811.0011 (PJe); em verdade,
ALESSANDRO DEMITE
infringiu o
art. 129, §§1º e 10º e o art. 146, ambos do Código Penal
, e os elementos concretos constantes dos autos recomendavam sua prisão a bem da ordem pública, o que autorizaria a imposição de novo decreto.

Assim, atenta aos fatos novos trazidos ao conhecimento do Juízo, a d. magistrada de primeiro grau
acolheu o pleito ministerial
e redecretou a prisão preventiva do beneficiário deste
writ
, porquanto devidamente apontada a presença do
fumus comissi delicti
, do
periculum libertatis
e do pressuposto de admissibilidade insculpido no art. 313, inc. I do CPP, destacando a gravidade concreta do crime, especialmente diante da brutalidade dos golpes, da deformidade física ocasionada e porque, só naquele dia, o paciente agrediu a ofendida por 03 (três) vezes, tendo ela logrado desvencilhar-se do agressor e fugir em busca de ajuda apenas na quarta oportunidade em que foi violentada; ao que acresceu o fundado receio de reiteração criminosa e a espantosa desfaçatez do agente que agrediu violentamente a companheira e na sequência saiu para beber como se nada houvesse acontecido.

Logo, há de se ter em conta que,
atualmente, a medida segregatícia imposta ao paciente encontra suporte em novo título judicial
, proferido nos autos n.º 1001427-67.2021.811.0011 (PJe) e, exatamente por isso, eventual discussão acerca dos fundamentos empregados no novel decreto segregatício deve ser aviada no bojo do
habeas corpus
próprio, sendo a presente ação constitucional inadequada para proceder com referida análise.

Aliás, conquanto o impetrante esperneie afirmando que houve desobediência à decisão liminar deste Tribunal e ainda tente incutir a ideia de que a MM.ª Juíza de primeiro grau teria redecretado a prisão preventiva do paciente com base nos mesmos fatos e utilizando-se dos mesmos fundamentos, disso absolutamente não se cuida a hipótese; afinal,
a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada, logo, irrelevante que os fatos sejam os mesmos [até porque, se fosse diferente, não se poderia redecretar a prisão no curso da mesma ação penal, o que não corresponde à exegese da lei processual], bastando para a redecretação da custódia, portanto, que os fundamentos sejam diversos, e é o que ocorre no caso.

A d. autoridade judiciária concluiu pela necessidade de se impor novamente ao paciente a providência mais gravosa após receber a representação formulada pelo Ministério Público, por meio da qual teve conhecimento acerca da real gravidade das condutas imputadas ao agente; da extensão das lesões causadas na vítima e, por conseguinte, da nova capitulação jurídica dos fatos; e da existência de uma anotação criminal anterior em desfavor do paciente, situação distinta daquela do primeiro decreto de prisão, de modo a autorizar a conclusão de inexistência de identidade de fundamentos, a afastar a tese de descumprimento da decisão liminar do douto Relator plantonista.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto
,
julgo prejudicados
a liminar anteriormente deferida e o próprio

pedido de
habeas corpus
impetrado em benefício de
ALESSANDRO DEMITE.
Por conseguinte,
EXTINGO A AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art.
485, inc. VI, do CPC e art. 659 do CPP, em razão do esvaziamento de seu objeto e consequente perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021